Tribunal: TJDFT
Processo: 0700610-42.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. QUALIFICADORA. MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO. SENTENÇA DO JUIZ CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. Consoante o disposto na Súmula no 713, do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Verificado que ao réu foi assegurado o devido contraditório e a ampla defesa, bem como que lhe foi conferida a devida defesa de seus direitos, deve ser afastada a alegação de nulidade posterior à pronúncia. Nos procedimentos submetidos ao Júri Popular, a decisão deste é soberana, somente sendo possível ao Tribunal anulá-la, e determinar a realização de um novo julgamento, sob o fundamento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando inexistirem elementos que amparem a conclusão dos jurados. Não se declara a nulidade da decisão do Conselho de Sentença que condenou o réu se ela está respaldada no conjunto probatório harmônico e coeso, que indica que o acusado praticou o crime, por motivo fútil, em decorrência de a vítima tentar defender a ex-esposa das agressões do réu. À míngua de erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena, na forma do artigo 593, inciso III, alínea c, do Código de Processo Penal, a sentença condenatória deve ser mantida inalterada.